Tribunal: STF
Processo: Rcl 63284
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rádio e TV Portovisão Ltda. e Outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 e pelo Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista 0020186-70.2017.5.04.0015, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    Os reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com o beneficiário e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado.  



    Prosseguem aduzindo que é:  



    “[...] perfeitamente legal a terceirização da atividade de representante comercial, especialmente considerando que a empresa do Sr. Cristiano, mesmo após a rescisão contratual, continuou ativa.



    48. De outro lado, tem-se que se trata de um profissional com curso superior, contratado por meio de sua empresa para prestar serviços de Representante Comercial.



    49. O profissional responsável (Sr. Cristiano), com alto nível educacional, foi contratado por intermédio de uma pessoa jurídica, da qual era sócio, percebendo remuneração expressiva para o desempenho de funções destinadas a pessoas com boa formação educacional.



    [...]



    51. Mostra-se absolutamente legítima a celebração de contratos de prestação de serviços, por intermédio de sociedades empresariais voltadas para o segmento de radiodifusão. Entendimento diverso, no sentido de uma proibição peremptória e não prevista na legislação que rege a matéria, caracteriza, portanto, desrespeito ao princípio da legalidade e da livre iniciativa privada.” (doc. eletrônico 1, pp. 19-20).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] b) seja proferido acórdão, em definitivo, confirmando a decisão liminar para suspender a eficácia das decisões proferidas nos autos de n. 0020186-70.2017.5.04.0015, no que diz respeito ao reconhecimento do vínculo empregatício, eis que foram prolatadas em clara afronta às decisões proferidas por esse E. Supremo Tribunal Federal;[...].” (doc. eletrônico 1, p. 26).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT4 assim decidiu:



    “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. existência de grupo econômico entre as reclamadas Rádio e TV Porto Visão Ltda., CV Midias Digitais S/A e Radio e Televisão Bandeirantes S.A., cumpre reconhecer a responsabilidade solidária entre elas, conforme art. 2º, §2º, da CLT. [...]



    INTERVALO INTRAJORNADA. SUPRESSÃO PARCIAL. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.467/17. Tratando-se de contrato de trabalho mantido no período anterior à vigência da lei 13.467/17, a supressão parcial o intervalo intrajornada, previsto no art. 71 da CLT, impõe o pagamento do período integral, acrescido do adicional extraordinário de 50%.



    Aplicação do entendimento consolidado no item I da Súmula nº 437 do TST e do disposto no parágrafo 4º do art. 71 da CLT.” (doc. eletrônico 27).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão reclamado:



    “A relação de emprego se configura sempre que a prestação de serviços pelo trabalhador preencher os pressupostos do art. 3º da CLT, e segundo o princípio da primazia da realidade que norteia o Direito do Trabalho. [...].



    A averiguação da presença dos elementos caracterizadores do vínculo de emprego deve ser realizada em cada caso concreto, a partir dos elementos probatórios existentes nos autos.



    A distinção entre a representação comercial autônoma e o trabalho do vendedor empregado é sutil e, em regra, cinge-se ao grau de subordinação existente, porque os pressupostos da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade encontram-se presentes nessas duas modalidades contratuais. Além disso, na representação comercial autônoma também existe um certo grau de subordinação, na medida em que a própria Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, permite ao contratante restringir as zonas de trabalho, proibir o representante de autorizar descontos e solicitar informações detalhadas sobre o andamento dos negócios (arts. 27 a 29). [...]



    O reclamante, por meio da pessoa jurídica ‘D Noll Serviços Ltda ME", firmou contrato de representação comercial com a 1ª reclamada (Rádio e TV Porto Visão Ltda.), o qual perdurou 01.08.2014 a 11.05.2015 (contrato ao ID. 035d78f e distrato ao ID. 035d78f). Nos mesmos termos, posteriormente, celebrou contrato com a 2ª reclamada (CV Midias Digitais S/A) de 12.05.2015 a 01.03.2016 (contrato ao ID. 842be90 e distrato ao ID. 1dcea70).



    A controvérsia reside em decidir se existiu ou não vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada (Rádio e TV Porto Visão Ltda.). Para tanto, impõe-se observar o teor da prova oral obtida.



    A única testemunha convidada pelo reclamante declarou que (ID. 5035f3c - Pág. 2): [...]



    Extrai-se do teor desses depoimentos que efetivamente encontram-se presentes os requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada (Rádio e TV Porto Visão Ltda.). A prova testemunhal foi uníssona ao demonstrar que a execução dos serviços deveria ser realizada apenas pela parte autora, sem que fosse possível delegar a tarefa a prepostos a escolha de representante.



    Além disso, ficou cabalmente demonstrado a existência de subordinação do reclamante aos coordenadores e executivos das reclamadas, uma vez que havia a exigência de cumprimento de horários e o comparecimento à sede da empresa.



    No mais, considerando que o julgador da origem apreciou com propriedade a matéria, levando em consideração as alegações das partes e o conjunto probatório, concluo que a sentença deve ser mantida, no aspecto relativo ao reconhecimento de vínculo de emprego, com a adoção dos mesmos fundamentos como razões de decidir: [...].



    Nesse contexto, ainda que o contrato de prestação de serviços tenha sido ajustado com pessoa jurídica, ficou demonstrado que a contratação mediante pessoa jurídica de titularidade do reclamante serviu como manobra para tentar encobrir a existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT.



    Assim sendo, são devidas as parcelas decorrentes do reconhecimento da relação de emprego, cumprindo salientar que as primeira a terceira reclamadas não se insurgem, especificamente, quanto ao pagamento de tais parcelas, limitando-se a alegar que não seriam devidas acaso fosse afastado o reconhecimento de vínculo.



    Os princípios da primazia da realidade e da continuidade da relação de emprego têm aplicação no caso em espécie para reconhecer que o reclamante e a primeira reclamada mantiveram relação de emprego, sendo irrelevante a alteração formal promovida em 12.05.2015 - quando o contrato foi transferido da 1ª reclamada para a 2ª reclamada -, já que as empresas faziam parte do mesmo grupo de comunicação e as atividades não foram alteradas.” (doc. eletrônico 27, pp. 7-12).



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62111 AgR-segundo/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 30 8 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator